Tribunal: TJPA
Processo: 0813926-14.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813926-14.2024.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA

PROCESSO Nº 0813926-14.2024.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

RÉU: EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA.
IMPROCEDÊNCIA
.

I.
CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará visando à desconstituição de acórdão proferido na ação de cobrança de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nº 0006598-64.2011.8.14.0051. O acórdão impugnado afastou a tese de prescrição bienal suscitada pelo ente federativo e reconheceu o direito do autor às parcelas reclamadas. O Estado do Pará sustenta que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, ao desconsiderar o prazo prescricional do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988. O réu, por sua vez, alega que a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal e que o próprio Estado manifestou-se favoravelmente à execução da decisão no processo originário.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil; e (ii) determinar se a ação rescisória está sendo utilizada de forma indevida como sucedâneo recursal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória tem caráter excepcional e não pode ser utilizada como meio de revisão do mérito da decisão transitada em julgado, mas apenas para desconstituição do julgado em hipóteses expressamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

A violação manifesta de norma jurídica exige afronta direta, inequívoca e incontestável ao texto legal aplicável, não sendo suficiente a mera discordância interpretativa ou a adoção de tese jurídica diversa.

No caso concreto, a decisão rescindenda encontra respaldo no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 608 de repercussão geral, que não determinou a aplicação retroativa do prazo prescricional bienal às ações ajuizadas antes da fixação do entendimento.

A conduta processual contraditória do Estado do Pará evidencia a ausência de interesse processual, pois, apesar de ajuizar a ação rescisória, o ente federativo reconheceu, nos autos da execução, a exigibilidade do crédito, manifestando-se expressamente pela continuidade da cobrança.

A ação rescisória não pode ser utilizada como meio de rediscussão de matéria já apreciada sob o devido contraditório e com garantia da ampla defesa, sob pena de desvirtuamento da coisa julgada e da segurança jurídica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexaminar mérito de decisão transitada em julgado.

A violação manifesta de norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado, exige afronta direta, inequívoca e incontestável ao texto legal, não sendo suficiente a adoção de interpretação jurídica divergente.

A contradição entre a conduta processual do autor no processo originário e na ação rescisória evidencia a ausência de interesse processual.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a Ação Rescisória
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
com o propósito de desconstituir o Acórdão proferido no âmbito da ação de cobrança de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nº 0006598-64.2011.8.14.0051, ajuizada por Edwaldo Antônio Campos de Souza, no qual o referido Acórdão afastou a tese de prescrição suscitada e confirmou a procedência dos pedidos formulados pelo autor, reconhecendo-lhe o direito às parcelas reclamadas.

Síntese dos fatos.

Na petição inicial, identificada pelo ID nº 21462548, o Estado do Pará sustenta, de forma objetiva, que a decisão rescindenda afrontou disposição legal, invocando, para tanto, a hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Em sua argumentação, o ente federativo assevera que o acórdão impugnado teria desconsiderado o prazo prescricional bienal estabelecido no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988, aplicável às reclamações trabalhistas, o que, em seu entendimento, configuraria violação manifesta à norma jurídica e justificaria a desconstituição do julgado.

Foi negada a tutela de urgência (ID nº 21602306).

Considerando a impossibilidade de realização da citação pessoal do réu nos endereços inicialmente indicados nos autos, o juízo determinou ao Estado do Pará que providenciasse a atualização do domicílio do demandado, conforme despacho registrado sob o ID nº 23521335. Diante da persistência da inviabilidade de localização do réu, esgotadas as diligências cabíveis, foi determinada a sua citação por meio de edital, conforme consta no ID nº 23686273. Posteriormente, o réu apresentou-se nos autos e formalizou sua habilitação regular no processo, conforme registro sob o ID nº 24621507.

Na contestação registrada sob o ID nº 24621513, o requerido sustenta a inexistência de fundamentos que justifiquem a desconstituição do acórdão impugnado na presente ação rescisória. Para reforçar sua tese, destaca que o próprio Estado do Pará, no curso do processo originário em que foi proferida a decisão rescindenda, atualmente em fase de execução, manifestou-se expressamente no sentido de não contestar a obrigação imposta. Ressalta, ainda, que o ente federativo, por meio de petição apresentada nos autos da execução, declarou não ter a intenção de questionar a cobrança e, além disso, requereu o regular prosseguimento do feito para o pagamento do montante devido.

Afirma que garante que esse comportamento contraditório do Estado do Pará é mais do que suficiente para demonstrar a ausência de qualquer interesse processual nesta rescisória.

No mérito, o requerido sustenta que não há qualquer violação manifesta de norma jurídica que justifique a rescisão do acórdão impugnado. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, correspondente ao Tema 608 de repercussão geral, não determinou a aplicação retroativa do prazo prescricional bienal para ações já consolidadas antes da fixação do entendimento. Dessa forma, defende que a interpretação adotada no acórdão rescindendo está em plena conformidade com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, garantindo estabilidade às relações jurídicas e respeitando a confiança das partes na previsibilidade das decisões judiciais.

Logo em seguida os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não recebimento da Ação Rescisória – Id. 24703469.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

A ação rescisória constitui um instrumento processual de natureza excepcional, destinado à desconstituição de decisão judicial que tenha transitado em julgado, sendo cabível apenas nas situações expressamente delineadas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Dentre as hipóteses previstas, destaca-se a possibilidade de rescisão do julgado quando houver manifesta violação de norma jurídica. No entanto, para que tal fundamento seja acolhido, exige-se que a decisão impugnada tenha afrontado de maneira clara, inequívoca e incontestável o texto legal aplicável, de forma a não admitir interpretações razoáveis em sentido diverso. “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Dessa maneira, ante a consequência que mencionada violação encerra, a verificação dessa irregularidade a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que a ação a que nos reportamos, de natureza desconstitutiva negativa, seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei mostre-se flagrante, como na hipótese em que o
decisum
rescindendo contenha interpretação teratológica e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, porém, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita
in oportune tempore
, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

Após essa breve introdução acerca da matéria, percebe-se que não assiste razão os argumentos levantados pelo Estado do Pará, pois a mencionada Ação não preenche os requisitos legais para o seu recebimento. Explico.

No caso em análise, constata-se que o juízo rescindente deve ser negativo, uma vez que a presente ação rescisória está sendo indevidamente manejada como um sucedâneo recursal. Em outras palavras, verifica-se que o autor busca, por meio deste instrumento excepcional, apenas reexaminar o entendimento já consolidado no acórdão impugnado. Esse acórdão, ao afastar a alegação de prescrição, manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a procedência dos pedidos formulados pelo autor no processo originário. Dessa forma, evidencia-se que a parte pretende rediscutir matéria já apreciada e decidida, sem que haja demonstração de violação manifesta de norma jurídica apta a justificar a desconstituição do julgado.

Na realidade, conforme bem ressaltado pelo requerido, a conduta processual adotada pelo Estado do Pará revela-se contraditória. Isso porque, apesar de ter ajuizado a presente ação rescisória em 21/08/2024, posteriormente, em 29/01/2025, apresentou petição nos autos do processo originário, que já se encontra em fase de execução,
manifestando expressamente sua concordância com o prosseguimento da cobrança
. Tal posicionamento evidencia uma incoerência entre as medidas adotadas pelo ente federativo, uma vez que, enquanto busca desconstituir o julgado por meio da rescisória, simultaneamente reconhece, na execução, a exigibilidade do montante devido,
conforme Id. 135838384 (processo nº 0006598-64.2011.8.14.0051):

“(...) ESTADO DO PARÁ, por meio Procuradoria-Geral, neste ato representa- do pelo(a) Procurador(a) ao final subscrito(a), no processo acima indicado, em que a parte autora é EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA, vem respeitosamente perante esse MM. Juízo, informar que NADA TEM A OPOR aos cálculos apresentados pelo exequente. E sem impugnação, torna-se descabida a condenação do Estado em honorários de sucumbência por força da tese fixada no Tema 1190 STJ (REsp 2029675 / SP):

"Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumpri- mento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV."

Assim, requer-se o prosseguimento do feito, com as cautelas legais, para pagamento da quantia certa, sem o acréscimo de honorários advocatícios ao valor cobrado pelo exequente. Termos em que, pede deferimento. Belém/PA, 29 de janeiro de 2025. (Assinado Digitalmente) Christianne Penedo Danin Procurador(a) do Estado do Pará (...)”

O Estado do Pará com a justificativa de que estaria configurada a hipótese prevista no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, que trata da violação manifesta de norma jurídica, o autor, na realidade, busca apenas reabrir a discussão sobre questões que já foram amplamente debatidas e apreciadas no processo originário. Tais matérias foram analisadas sob o devido contraditório e com a garantia da ampla defesa, não sendo cabível, portanto, a utilização da ação rescisória como meio de reexame do mérito da decisão já transitada em julgado. Diante disso, sua pretensão não merece acolhimento.

Nesse contexto, a presente ação rescisória não tem por finalidade a reavaliação do mérito da demanda originária, mas sim a verificação da existência de fundamento jurídico que legitime a desconstituição do julgado, nos termos das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. No entanto, tal análise resta prejudicada, uma vez que se constata que o autor busca, de maneira indevida, valer-se deste meio processual excepcional para reexaminar questões já apreciadas e decididas de forma definitiva. Essa pretensão, de caráter meramente revisional, desvirtua a essência da ação rescisória, que não se presta à reanálise de teses jurídicas debatidas no curso do processo originário, mas sim à proteção da coisa julgada contra vícios excepcionais que comprometam sua legitimidade.

“Ação Rescisória – Alegação de violação a norma jurídica (artigo 966, V, do CPC) –
Ausência de violação a norma jurídica - Autor que pretende, na realidade, transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal - Impossibilidade
- Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo, sem resolução de mérito. (TJ-SP - Ação Rescisória: 2298385-96.2022.8.26.0000 Itaquaquecetuba, Relator: Luiz Antônio Costa, Data de Julgamento: 10/03/2023, 4º Grupo de Direito Privado,
Data de Publicação: 10/03/2023
)”.

Com essas considerações, verificada a ausência de manifesta violação de norma jurídica, o pleito não merece acolhimento.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Sem custas processuais.

Condeno o autor ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no §2º do art. 85 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025